Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-34.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de revisão e recebimento dos reajustes decorrentes de acordos coletivos de 2008 a 2013 – Dissídios e reajustes pagos aos ferroviários da ativa da CPTM – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000803-34.2014.8.26.0047; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de revisão e recebimento dos reajustes decorrentes de acordos coletivos de 2008 a 2013 – Dissídios e reajustes pagos aos ferroviários da ativa da CPTM – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Pensionista da extinta FEPASA – Pretensão de revisão e recebimento dos reajustes decorrentes de acordos coletivos de 2008 a 2013 – Dissídios e reajustes pagos aos ferroviários da ativa da CPTM – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em
que são apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANA ISIDA DA CRUZ ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acórdão, que não conheceu do recurso oficial e deu parcial provimento ao
recurso da FESP. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
2
Voto no 32.049
APELAÇÃO CÍVEL no 1000803-34.2014.8.26.0047
Comarca:
ASSIS
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANA ISIDA DA CRUZ ALVES
Interessada: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

CPTM
(Juiz de Primeiro Grau: ADILSON RUSSO DE MORAES)
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL
-
APELAÇÃO
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO

Pensionista da extinta FEPASA Pretensão de revisão e
recebimento dos reajustes decorrentes de acordos coletivos
de 2008 a 2013
Dissídios e reajustes pagos aos
ferroviários da ativa da CPTM
Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art.
1.040, II, CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009

Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação
aos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do
IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos
contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em
03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR, do C.
Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou
acerca da aplicação dos juros de mora e da correção
monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) -
Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado.
Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e
905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V.
Acordão.
Vistos, etc.
Adotado o relatório de fls. 738/739, esta Colenda 9a
Câmara de Direito Público, não conheceu do recurso oficial e deu parcial
provimento ao recurso da FESP, nos termos do V. Acórdão de fls.
744/756, afastada a aplicação da Lei 11.960/09, fixados juros em 6% ao
ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
3
A FESP interpôs Recursos Especial (fls. 759/764) e
Extraordinário (fls. 766/776), sem apresentação de contrarrazões.
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810 (fls.
782/785).
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por pensionista da extinta
FEPASA Ferrovia Paulista S/A, que visa ao recebimento dos proventos
com os mesmos reajustes concedidos aos funcionários da CPTM, em
razão dos acordos coletivos dos anos de 2008 a 2013, e pagamento das
diferenças atualizadas, respeitada a prescrição quinquenal, julgada
parcialmente procedente, afastada a aplicação da Lei 11.960/09, fixados
juros em 6% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP.
Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
4
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
5
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).
Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.
Cumpre transcrever a decisão:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
6
Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros moratórios
se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo servidores públicos estaduais, impõe-se a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000803-34.2014.8.26.0047 - Voto no 32.049
7
de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no
870.947/SE, em conjunto com o item 3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E, respeitados os termos iniciais de incidência estipulados
no V. Acórdão de fls. 224/234.
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente, aos juros
de mora e correção monetária.
Por todo o exposto, em Juízo de retratação,
DETERMINO o cumprimento do decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810) juntamente com o decidido no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
com destaque para o seu item 3.1.1, no que toca aos juros de mora e
correção monetária, conforme acima constou, mantendo-se, no mais, o
V. Acórdão de fls. 744/756.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator